Tribunal: TJMT
Processo: 1000271-29.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000271-29.2025.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. DOSIMETRIA DA SANÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença de improcedência em ação anulatória ajuizada com o objetivo de desconstituir multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Rondonópolis, em razão de infração às normas de proteção e defesa do consumidor, consistente em prática abusiva contratual e posterior descumprimento de acordo administrativo celebrado perante a autoridade consumerista.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de decisão judicial transitada em julgado sobre relação jurídica individual impede ou limita a atuação sancionadora do PROCON; (ii) saber se a multa administrativa fixada em R$ 16.000,00 observa os critérios de proporcionalidade e legalidade previstos na legislação consumerista; e (iii) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

III. Razões de decidir

3. A atuação sancionadora do PROCON possui natureza autônoma, fundada no poder de polícia administrativa e orientada à tutela de interesses difusos e coletivos dos consumidores, não se confundindo com a atividade jurisdicional destinada à solução de conflitos individuais. A existência de decisão judicial anterior não impede a apuração de infração administrativa, especialmente quando constatado fato superveniente e autônomo, consistente no descumprimento de acordo firmado perante a autoridade administrativa.

4. Não há configuração de bis in idem ou ofensa à coisa julgada, uma vez que as responsabilidades civil e administrativa possuem fundamentos, finalidades e regimes jurídicos distintos. A sanção administrativa visa à repressão e prevenção de práticas lesivas ao mercado de consumo, transcendendo a esfera meramente reparatória do litígio individual.

5. O processo administrativo observou as garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, tendo a parte sancionada participado regularmente de todos os atos procedimentais, apresentado defesa e exercido plenamente sua capacidade postulatória.

6. A multa administrativa foi fixada em conformidade com os critérios estabelecidos no CDC, considerando a gravidade da conduta, a reincidência da fornecedora, a extensão do dano e sua capacidade econômica, inexistindo excesso, arbitrariedade ou caráter confiscatório aptos a justificar intervenção judicial sobre o mérito administrativo.

7. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, sendo legítima quando integralmente mantida a decisão recorrida e configurada a sucumbência recursal da parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de decisão judicial prévia acerca de relação jurídica individual não impede a imposição de sanção administrativa pelo PROCON, quando caracterizada infração autônoma às normas consumeristas, especialmente pelo descumprimento de obrigação assumida em procedimento administrativo. 2. A revisão judicial de multa administrativa limita-se ao controle de legalidade, somente sendo cabível a intervenção em hipóteses de manifesta arbitrariedade ou desproporcionalidade. 3. É cabível a majoração de honorários advocatícios em grau recursal quando mantida integralmente a decisão impugnada.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, art. 57; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; Decreto no 2.181/1997.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de multa administrativa aplicada pelo PROCON do Município de Rondonópolis.

Os fatos que originaram a controvérsia remontam à aplicação de multa administrativa no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) pela autoridade consumerista local, decorrente de reclamação individual apresentada por consumidor que noticiou suposta prática de venda casada em contrato de financiamento de veículo, com inclusão indevida de seguro prestamista e taxa de assistência. O procedimento administrativo tramitou no PROCON do Município de Rondonópolis sob o no 23.010.20000100362-301.

Na ação anulatória ajuizada perante o juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, a empresa alegou que a controvérsia que ensejou a reclamação administrativa já havia sido objeto de ação judicial previamente ajuizada, resultando em sentença de mérito transitada em julgado, cuja obrigação teria sido devidamente cumprida pela instituição financeira.

Sustentou que, mesmo diante da existência de decisão judicial anterior e da demonstração do cumprimento integral da obrigação, o PROCON manteve a aplicação da multa, desconsiderando os elementos trazidos aos autos administrativos, configurando violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e da segurança jurídica.

Ademais, afirmou que a sanção seria desproporcional à suposta infração e que o PROCON teria agido com manifesta incompetência ao impor penalidade sobre fato já julgado pelo Poder Judiciário, incorrendo em bis in idem.

A sentença de primeiro grau afastou todas as teses deduzidas pela parte autora, reconhecendo a regularidade formal e material do processo administrativo, bem como a competência do PROCON para aplicação da multa. O magistrado destacou que a penalidade foi imposta não apenas pela infração originária (venda casada), mas principalmente pelo descumprimento de acordo firmado no âmbito administrativo, o que, somado à reincidência da empresa em outras práticas infracionais, justificaria a medida punitiva. A decisão também assentou que as instâncias administrativa e judicial são independentes entre si e que a multa foi dosada com observância aos critérios previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos expendidos na inicial, requerendo a reforma integral da sentença para anular a penalidade aplicada e, alternativamente, a redução do valor da multa e dos honorários de sucumbência.

O Município de Rondonópolis apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

A decisão monocrática ora agravada negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida. O relator consignou que o processo administrativo foi conduzido em conformidade com as garantias constitucionais aplicáveis à espécie, tendo a parte autora sido regularmente notificada, participado da audiência realizada perante o PROCON, apresentado defesa e tido ciência de todos os atos processuais. Destacou que houve celebração de acordo com o consumidor, mediante compromisso de restituição de valores e cancelamento de serviços, mas que, segundo apurado pela autoridade administrativa, houve descumprimento do referido acordo, circunstância que motivou, de forma autônoma, a imposição da sanção pecuniária.

O decisum monocrático enfatizou que as instâncias administrativa e judicial são independentes e possuem finalidades distintas, sendo que a atuação judicial visa resolver conflitos concretos entre particulares, enquanto a atuação administrativa do PROCON possui natureza fiscalizatória e preventiva, voltada à proteção do interesse coletivo dos consumidores e à preservação do equilíbrio nas relações de consumo. Consignou que mesmo havendo solução judicial prévia da controvérsia envolvendo o consumidor individual, não se exclui a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando constatada infração às normas consumeristas no âmbito coletivo, especialmente quando há elemento autônomo de infração - o descumprimento do acordo administrativo celebrado perante o órgão de proteção.

Quanto ao valor da multa, a decisão agravada concluiu pela inexistência de desproporcionalidade ou caráter confiscatório, tendo a autoridade administrativa observado os critérios previstos em lei, considerando a gravidade da infração, a reincidência da empresa e sua capacidade econômica. No que se refere à fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa, também não identificou reparo a ser feito, tendo a sentença observado os parâmetros estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil. Por fim, majorou os honorários advocatícios fixados em primeiro grau em favor do apelado para o patamar de 1% sobre o valor da causa, diante da sucumbência recursal do autor.

Contra essa decisão, a agravante interpõe o presente agravo interno, sustentando que a decisão monocrática partiu da premissa equivocada de que as esferas administrativa e judicial são independentes de forma absoluta, quando tal independência não autoriza a Administração Pública a desconsiderar completamente decisão judicial transitada em julgado.

Alega que a penalidade administrativa foi aplicada com base em fatos que já haviam sido submetidos ao crivo do Poder Judiciário, com pronunciamento definitivo e satisfatório, e que demonstrou o cumprimento da obrigação reconhecida judicialmente.

Sustenta ainda a desproporcionalidade da multa administrativa aplicada no valor de R$ 16.000,00, argumentando que não observa adequadamente os critérios previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à gravidade concreta da infração e à extensão do suposto dano.

Requer a reformulação da decisão pelo órgão colegiado, para que o recurso de apelação seja provido com a consequente anulação da multa administrativa, e subsidiariamente a redução da penalidade imposta (Id. 348746857).

O Município de Rondonópolis manifestou ciência da decisão monocrática e da majoração dos honorários advocatícios em seu favor (Id. 356263919).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, eis que tempestivo e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal. No mérito, nego-lhe provimento.

A agravante busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação, sustentando basicamente três argumentos centrais: a alegada violação aos limites da atuação administrativa diante de decisão judicial definitiva, a desproporcionalidade da multa administrativa aplicada e a inadequação da majoração dos honorários sucumbenciais.

Analisando detidamente os argumentos apresentados, verifico que a decisão monocrática agravada encontra-se em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Primeiramente, no que tange à alegada extrapolação dos limites da atuação administrativa diante de decisão judicial transitada em julgado, a tese não merece prosperar. Conforme bem assentado na decisão agravada, as esferas administrativa e judicial possuem natureza e finalidades distintas, sendo certo que a independência entre as instâncias constitui princípio basilar do ordenamento jurídico pátrio. A atuação do Poder Judiciário visa precipuamente à solução de conflitos intersubjetivos concretos, enquanto a atividade administrativa sancionadora do PROCON possui escopo eminentemente coletivo, voltada à proteção dos interesses difusos dos consumidores e à preservação do equilíbrio nas relações consumeristas.

O fato de ter havido decisão judicial anterior sobre a mesma situação fática não impede nem limita a atuação da autoridade administrativa competente, quando constatada infração às normas de proteção e defesa do consumidor, a existência de decisão judicial favorável ao consumidor não obsta a aplicação de sanção administrativa pelo órgão de proteção ao consumidor, uma vez que as esferas civil e administrativa são independentes.

No caso concreto, conforme apurado nos autos do processo administrativo, a penalidade não foi aplicada exclusivamente em razão da conduta originária objeto da demanda judicial, mas principalmente pelo descumprimento do acordo administrativo celebrado perante o PROCON. Esse elemento configura infração autônoma e superveniente, que justifica plenamente a imposição da sanção pecuniária, independentemente da existência de pronunciamento judicial sobre os fatos originários.

Ademais, o cumprimento posterior da obrigação reconhecida judicialmente não possui o condão de elidir a responsabilidade administrativa da empresa, uma vez que a finalidade da sanção administrativa transcende a mera reparação individual, visando à prevenção geral e à proteção da coletividade de consumidores.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu que
"a realização de acordo extrajudicial entre as partes não obsta a aplicação da penalidade cabível pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON/MT), o qual, em tais casos, não atua em defesa exclusiva do lesado, mas sim em proteção de toda a coletividade"
(TJMT, Apelação Cível no 10187194820168110041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/06/2021).

Não há que se falar, portanto, em bis in idem ou violação à coisa julgada, porquanto se tratam de esferas de responsabilização distintas, cada qual com objeto, fundamento e finalidade próprios. A responsabilidade civil, de natureza reparatória e individual, não se confunde com a responsabilidade administrativa, de caráter sancionador e coletivo.

No que se refere à alegada desproporcionalidade da multa administrativa, a insurgência também não merece acolhida. A análise dos autos revela que a autoridade administrativa observou rigorosamente os critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e no Decreto no 2.181/97 para a dosimetria da sanção. A penalidade foi fixada considerando a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor, a reincidência da empresa e a extensão do dano causado aos consumidores.

O valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) encontra-se dentro dos limites legais autorizados pela legislação consumerista e não se revela desproporcional diante da conduta praticada e do porte econômico da instituição financeira sancionada. Conforme consignado na decisão agravada, o controle jurisdicional da sanção administrativa deve se limitar à análise da legalidade do ato, sendo vedada a revisão do mérito administrativo salvo em casos de flagrante excesso ou arbitrariedade, circunstâncias que não se verificam na espécie.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que "
a sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal"
(TJMT, Apelação Cível no 10187194820168110041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/06/2021).

No caso em análise, a multa aplicada atende plenamente a essa finalidade, não se caracterizando como confiscatória ou desproporcional. A autoridade administrativa fundamentou adequadamente sua decisão, demonstrando que considerou não apenas a infração originária, mas também o descumprimento do acordo administrativo e a reincidência da empresa em práticas similares, elementos que justificam plenamente o quantum da penalidade imposta.

Por fim, quanto à majoração dos honorários advocatícios, a decisão agravada também se encontra em perfeita consonância com os parâmetros legais. A fixação dos honorários sucumbenciais em primeiro grau no patamar de 10% sobre o valor da causa observou adequadamente os critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, considerando a complexidade da demanda, a natureza da causa e o trabalho desenvolvido pelo procurador do ente público.

A majoração em 1% sobre o valor da causa, em razão da sucumbência recursal, encontra amparo no § 11 do art. 85 do CPC, que autoriza expressamente tal providência quando o recurso for julgado improcedente. O percentual fixado é módico e proporcional ao trabalho adicional desenvolvido pela procuradoria municipal para sustentar a manutenção da decisão de primeiro grau.

Destaco, ainda, que todos os atos do processo administrativo foram praticados com observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A agravante foi regularmente notificada de todos os atos, teve oportunidade de apresentar defesa, participou de audiência perante o PROCON e teve acesso integral aos autos do procedimento. A decisão administrativa encontra-se suficientemente motivada, indicando com clareza os fundamentos fáticos e jurídicos que levaram à aplicação da penalidade.

Não se verifica, portanto, qualquer vício de legalidade ou excesso no exercício do poder sancionador que justifique a anulação ou redução da multa aplicada. A atuação da autoridade administrativa pautou-se pelos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, não havendo margem para intervenção do Poder Judiciário.

A decisão monocrática agravada analisou de forma completa e fundamentada todos os aspectos controvertidos da demanda, chegando a conclusões juridicamente corretas e em harmonia com a jurisprudência consolidada. Os argumentos apresentados pela agravante não possuem força suficiente para infirmar os sólidos fundamentos da decisão impugnada, tratando-se de mera reiteração das teses já adequadamente enfrentadas e rejeitadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026